Tribunal: TJSP
Processo: 2002493-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes - Impetração visando assegurar ao paciente o reconhecimento da nulidade ou a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal – Ordem denegada.